Tribunal: TJES
Processo: 5019231-85.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019231-85.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA POR BANCO FIADOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ART. 818 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por DaCasa Convolata S.A. em Liquidação, em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa. Sustenta a embargante omissão no julgado quanto à aplicação do art. 818 do Código Civil, argumentando que, diante da suspensão judicial da obrigação principal (processo nº 0035985-95.2019.8.08.0024), não teria havido inadimplemento apto a justificar a execução da carta fiança pelo banco fiador, Banco Daycoval S/A. O embargado apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de omissão e alegando tentativa de rediscussão do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência ou não de omissão no acórdão quanto à análise do art. 818 do Código Civil, que condiciona a responsabilidade do fiador ao inadimplemento do devedor principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as teses invocadas, inclusive quanto à responsabilidade do fiador, sendo a pretensão da embargante mera tentativa de atribuir novo sentido à decisão judicial proferida no processo entre DaCasa e Zurich.

A decisão originada nos embargos de declaração no Agravo de Instrumento nº 5000564-94.2020.8.08.0000, proferida no processo nº 0035985-95.2019.8.08.0024, revogou a suspensão da execução da fiança e impôs à embargante o dever de apresentar nova garantia, tornando legítima a atuação do banco fiador.

A inadimplência da ordem judicial de renovação da garantia constitui descumprimento hábil a justificar a atuação do fiador, tornando descabida a invocação do art. 818 do Código Civil para afastar sua responsabilidade.

A liquidação da garantia pelo banco fiador decorreu do inadimplemento da embargante e da revogação judicial da proibição de execução da carta fiança, não se configurando omissão do acórdão quanto a esse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão que reconhece como legítima a execução da garantia pelo fiador quando a decisão judicial que anteriormente suspendia tal execução foi revogada e substituída por nova ordem que impunha ao devedor a obrigação de renovar a garantia.

A inadimplência da obrigação de substituir a carta fiança justifica a atuação do fiador, nos termos do art. 818 do Código Civil.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal sob o pretexto de suprir omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 818.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5000564-94.2020.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, j. 27.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
DaCasa Convolata S.A. Em Liquidação
(id.
12960357
) em face do v. acórdão (id.
12708180
) proferido por esta Colenda Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, por supostamente não ter enfrentado a controvérsia sob a ótica do art. 818 do Código Civil. Afirma que, diante da suspensão judicial da obrigação principal (processo nº
0035985-95.2019.8.08.0024
), não haveria inadimplemento que justificasse a liquidação da garantia pelo banco fiador.

Devidamente intimado, o
Banco Daycoval S/A
, ora embargado, apresentou contrarrazões (id.
13749571
), pugnando pela rejeição dos aclaratórios. Sustenta a inexistência de qualquer vício a ser sanado e alega que a pretexto de omissão, a embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito e a indevida inovação recursal.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Partindo dessas premissas, constato que
não há vício a ser sanado por meio desta via integrativa
, uma vez que todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas.

O cerne do inconformismo da embargante repousa na tese de omissão quanto ao art. 818 do Código Civil, o qual condiciona a responsabilidade do fiador ao inadimplemento do devedor principal. Tal argumento, contudo, não apenas foi implicitamente rechaçado pelo acórdão, como se fundamenta em uma deliberada tentativa de conferir nova interpretação a uma decisão judicial cristalina, proferida em processo diverso deste.

É crucial destacar que o imbróglio jurídico que legitimou a conduta do
Banco Daycoval
, réu nesta ação, originou-se no processo nº
0035985-95.2019.8.08.0024
, em que contendem a ora embargante e a seguradora
Zurich
. Naqueles autos, uma decisão liminar de
17.12.2019
suspendeu a execução da carta fiança.

Contudo, essa decisão foi expressamente e substancialmente modificada em sede de embargos de declaração no Agravo de Instrumento nº
5000564-94.2020.8.08.0000
, interposto naquele mesmo processo. Naquela oportunidade, este Tribunal determinou:

“(...) No entanto, aponta a recorrente que, devido ao período de pandemia que acomete o mundo inteiro e força o Estado a tomar medidas de contenção da disseminação do vírus COVID-19, o prazo legal concedido para embargada se manifestar acarretará a inutilidade do comando,
pois que suspensos os prazos processuais e o vencimento da carta-fiança se dará na data próxima de 30/03/2020, conforme se extrai do documento de movimento n. 423461
.

Por essa razão,
levando-se em consideração a urgência que se funda o pedido de contracautela, entendo por acolher os embargos de declaração e deferir o pedido de antecipação de tutela recursal
, uma vez que entendo pela presença simultânea do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo até que se conclua o julgamento da demanda, além da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 1.019, I, c/c o parágrafo único do artigo 995, ambos do CPC/15.

Ante ao exposto,
dou provimento aos embargos de declaração e defiro o pedido de contracautela formulado, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada no tocante à cartafiança, bem como determinar que a embargada apresente renovação da carta-fiança ou garantia idônea, nos termos da avença
.”

A embargante, na presente ação contra o
Banco Daycoval
, busca conferir uma interpretação restritiva e divorciada de seu real alcance a este dispositivo. Tenta cindir a decisão em duas partes independentes, alegando que a ordem para "
a
presentar nova garantia
" seria mera
contracautela
, sem afastar a proibição de excutir a fiança existente.

Tal exegese não se sustenta.

A decisão proferida no litígio com a Zurich é una e seus comandos são indissociáveis. Ao "
suspender os efeitos da decisão agravada no tocante à carta fiança
", o comando judicial revogou o impedimento à excussão da garantia. Em consequência direta e lógica dessa revogação, e diante da iminência de seu vencimento, impôs à DaCasa a obrigação de fazer de "
apresentar renovação
[...]
ou garantia idônea
".

O inadimplemento que legitimou a conduta do fiador, portanto, foi o flagrante descumprimento, pela
DaCasa
, de uma ordem judicial direta e inequívoca emanada do processo que travava com a
Zurich
. A própria embargante, conforme destacado nas contrarrazões do banco e reconhecido no acórdão, confessou naqueles autos sua
total incapacidade de cumprir tal determinação
, diante de seu estado de liquidação extrajudicial.

É importante repisar, também, que o embargado
Daycoval
foi notificado extrajudicialmente, em 27.03.2020, após a decisão dos embargos de declaração no agravo de instrumento (
5000564-94.2020.8.08.0000
), para depositar em conta corrente da
Zurich Seguros
o valor de R$5.300.000.00 (cinco milhões e trezentos mil reais) referente à carta fiança nº 46068/17.

Diante deste cenário –
revogação da suspensão da fiança, inadimplemento da ordem de renovação e iminência do vencimento da garantia, tudo decidido no processo entre DaCasa e Zurich
– o Banco Daycoval, na qualidade de fiador, adotou a única medida prudente e de boa-fé que lhe cabia: liquidou os ativos que lhe foram cedidos em garantia fiduciária e depositou o valor
em juízo
.

Em verdade, a embargante alega omissão quanto ao artigo 818 do Código Civil para
rediscutir os fatos e fundamentos
do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível, bem como o alcance e sentido da decisão proferida no agravo de instrumento de processo distinto, a saber, no embate entre
DaCasa
e
Zurich
.

A tese de violação ao art. 818 do Código Civil é, portanto, manifestamente improcedente.

Ante o exposto, por não vislumbrar omissão a ser sanada,
conheço
dos presentes embargos de declaração e lhes
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.